Tribunal: TJDFT
Processo: 0743770-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrente. O Agravante sustenta, em síntese, que foi deferido à Agravada o pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço relativas ao período de 28/05/2020 a 31/12/2021, não obstante o título executivo ter sido explícito ao estipular que o pagamento das aludidas diferenças se cinge ao período posterior a 01/01/2022. Diz que o período entre 28/05/2020 a 31/12/2021 é meramente aquisitivo, sendo indevida a inclusão nos cálculos de parcelas anteriores a 01/01/2022. Ao final, pugnando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o acolhimento da impugnação apresentada. Recorrente dispensado do preparo. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que, conforme destacado na decisão impugnada, o título judicial determinou que o Distrito Federal computasse em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo compreendido entre 28/5/2020 a 31/12/2021, para fins de pagamento de adicional de tempo de serviço, sendo devido o pagamento das diferenças a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022, decorrente daquele período aquisitivo destacado. Dentro dessas delimitações foram apresentados os cálculos da Agravada, que, até esta fase processual, não encontram indicativos de excesso de execução. Dentro desse contexto, por ora, não se vislumbra os requisitos autorizadores da medida pretendida. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator